Tribunal: TJMT
Processo: 1014523-80.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014523-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (AGRAVANTE), CLAUZITA MIRANDA - CPF: 106.968.651-49 (AGRAVADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (AGRAVADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONTRAÇÃO DE ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sabe-se que o art. 1º da Lei 8.009/1990 determina que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei".

2.

No presente caso, a alegada impenhorabilidade se encontra controversa, já que não restou cabalmente comprovado ser o único bem dos agravados,
incabível o reconhecimento da
impenhorabilidade
e da proteção do
bem de família
.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1014523-80.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: BANCO RURAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

AGRAVADOS: CLAUZITA MIRANDA e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por
BANCO RURAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que,
nos autos da
A
ção de execução
de título extrajudicial
n. 0006379-80.2002.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
CLAUZITA MIRANDA e Outros
,
indeferiu o pleito de penhora do imóvel n. 98.316, pois, em análise ao Anoreg realizado, constatou que este é o único bem em nome da executada Clauzita, sendo, portanto, bem de família, tornando-o impenhorável.

Sustenta a parte agravante em suas razões, que a decisão que
reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, baseou sua fundamentação em pesquisa realizada junto ao sistema Anoreg no ano de 2018, que se encontra, por consequência, desatualizada.

Aduz que não há como afirmar que o imóvel localizado, seja o único de titularidade da 1ª agravada, uma vez que é plenamente possível que tenha ocorrido à aquisição de novos bens no período de 06 (seis) anos.

Destaca que o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel sem que existisse qualquer afirmação da parte contrária, de que o local seria destinado à sua residência, obstaculiza a aplicação da Lei n 8.009/90.

Por fim, pugna para que seja dado provimento ao agravo, para fins de reforma da r. decisão agravada, afastando a impenhorabilidade do imóvel (Id. 216592172).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(Id. 221529152).

Preparo adequado e preparado
(Id. 216642661).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifesta pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 226658677).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida-se a espécie de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO RURAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 0006379-80.2002.8.11.0041,
indeferiu o pleito de penhora do imóvel n. 98.316, sob o argumento de se tratar de bem de família, tornando-o impenhorável.

A controvérsia recursal está em verificar o acerto ou não da decisão que reconheceu de ofício a impenhorabilidade do imóvel constrito - bem de família.

No caso em curso, o agravante alega a possibilidade que a penhora recaia sobre o bem imóvel de matricula n. 98.316, argumentando que a decisão proferida pelo Juízo, que reconheceu a impenhorabilidade do bem imóvel, baseou-se exclusivamente em certidão desatualizada, aliada a ausência de documentos que comprovem os agravados, que se trata ser bem de família.

Pois bem.

Sobre a matéria em debate, a Lei n.
8009
/1990 dispõe que:

"o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei".

O artigo 5º do diploma em comento assim determina:

"Artigo 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.

Conforme os artigos supracitados, o bem de família é considerado impenhorável desde que a penhora recaia sobre o único imóvel utilizado pela entidade familiar, para morada permanente, ou que seja explorado para a própria subsistência.

Na hipótese, o agravante narra que não restou demonstrada pelos agravados, que o imóvel em questão constitui
bem
de
família
, por ausência de documentos que comprovem ser o seu único imóvel.

No caso em apreço, para que se considere impenhorável o imóvel, é necessário comprovar que o bem imóvel sirva, como residência do casal ou da entidade familiar, recaindo tal ônus sobre os executados.

Feitas as considerações, a meu sentir, a decisão merece reforma.

Conforme é sabido, compete ao devedor o ônus de comprovar ser o imóvel penhorado seu único imóvel, bem como ser o mesmo utilizado para sua moradia e de sua família, ônus do qual, os agravados não se desincumbiram, porque anexou aos autos, documentos (relatórios médicos, boleto condominial, e comprovante de endereço) que não comprovam indene de dúvidas, a impenhorabilidade do bem.

A decisão proferida de ofício pelo Juízo
a quo
, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, baseando-se em certidão expedida pela ANOREG do ano de 2021, todavia, o feito carece de comprovação idônea, da condição de único bem em favor da unidade familiar, devendo ser feita por meio de outros documentos que possam demonstrar que os agravados não possuem outros bens imóveis.

Nota-se que os agravados não colacionaram no feito, qualquer certidão negativa de propriedade. Os documentos colacionados pelos executados, também não são hábeis para demonstrar que o imóvel é o único de propriedade dos devedores, não se vislumbrando a caracterização do bem de família, e a consequente impenhorabilidade.

Vislumbra-se que a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel mostra-se prematura, pois, pendente, inclusive da realização de outras diligências, por exemplo: mandado de constatação.

Neste prisma, é uníssona a jurisprudência,
ad verbum:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL.
BEM
DE
FAMÍLIA
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE
NÃO RECONHECIDA. [...]. 4. A Lei
8009
/90 dispõe que"... o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". 5. A
impenhorabilidade
do
bem
de
família
visa a assegurar a dignidade individual daqueles que compõem a entidade familiar, não podendo ser usada de forma indiscriminada a fim de eximir o devedor de cumprir sua obrigação. 6. Ausente comprovação de que o imóvel objeto de penhora é o único
bem
utilizado pela entidade familiar como domicílio permanente, restam ausentes os pressupostos constantes na Lei
8009
/90. (TJMG - RAI 1.0000.23.159263-5/001, Relator: Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, julgamento em 20/10/2023, publicação da súmula em 25/10/2023)".

Diante disso, não tendo os agravados se desincumbido do seu ônus probatório, de evidenciar que o imóvel é utilizado para sua moradia permanente, nos termos da Lei
n.
8.009
/90 e, estando controversa a questão atinente à condição de bem de família, não é possível declarar a impenhorabilidade do imóvel em questão.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA ROSTO DOS AUTOS. DIREITOS HEREDITÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Incumbe ao devedor/executado comprovar que o bem constrito nos autos se enquadra no conceito de bem de família e, portanto, se reveste pelo manto da impenhorabilidade, nos termos do art.
1º
, da Lei nº
8.009
/90. Não havendo provas de que a penhora no rosto dos autos atingiu bem de família, notadamente com a juntada de documentos em tal sentido, deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade em que suscitada a matéria. Recurso desprovido. (TJMG – RAI 1.0525.13.013950-0/001, Relator: Des. Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, julgamento em 19/05/2020, publicação da Súmula em
22
/
05
/
2020
)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SER BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. O imóvel residencial do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida, desde que comprovado seja ele o único imóvel de propriedade da parte executada e que seja utilizado como moradia pela família. Uma vez ausentes tais requisitos, a penhora incidente sobre o imóvel deverá ser mantida. (TJMG – RAI 1.0000.19.158105-7/001, Relator: Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, julgamento em 01/04/2020, publicação da Súmula em
29
/
04
/
2020
)”.

Nesse contexto, tendo por base a documentação coligida aos autos de origem, inviável reconhecer o atributo da
impenhorabilidade
sobre o
bem
em análise, motivo pelo qual, mostra-se cabível acolher a pretensão recursal, para afastar o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024